Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016531-35.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Paulo Ricardo da Silva Laurentino em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de alimentos que lhe move Sarah Bolonhezi Laurentino, representada pela genitora, Milena Camila Taconi Bolonhezi Scardelai, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da ação somente em relação aos alimentos fixados e a intimação do executado para providenciar o pagamento do valor integral do débito alimentar, sob pena de prossecução dos atos expropriatórios.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de execução foi manejada por via autônoma, quando deveria ter sido feita mediante cumprimento de sentença, restando evidenciada a inadequação da via eleita. Segue defendendo a inexistência do débito, tendo em vista que custeou de maneira direta as despesas de natureza alimentar da menor entre maio/2018 e julho/2019, período em que a infante estava sob a tutela do pai e da avó paterna. Alega que no período em que a filha esteve sob os seus cuidados, a genitora não depositou qualquer quantia, embora tenha se responsabilizado a custear parte dos gastos da menor, no valor equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário mínimo, conforme consta no acordo homologado nos autos da ação de guarda e alimentos.
Requer a reforma da decisão, para que a execução seja extinta e, caso não seja o entendimento, pleiteia a alteração da base de cálculo da dívida que, conforme planilha apresentada, perfaz o valor de R$ 9.986,93 (nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos). Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que, consoante bem anotado pela MMa Juíza, “a modificação da guarda não foi objeto de acordo ou deliberação judicial, em decorrência, o título executivo judicial objeto de cumprimento permanece hígido” e, além disso, “a lei não admite a compensação da verba alimentar, não obstante a doutrina e jurisprudência tenham evoluído no sentido de que a alteração da forma de pagamento dos alimentos é admissível, em relação do princípio da alternatividade, desde que tenha a anuência do beneficiário, o que não é o caso.” (id. 62686264).
De outra banda, não estando presente a probabilidade do direito, é certo que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Logo, nesta quadra preambular, as razões do juízo monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento futuro deste.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos requisitos ensejadores.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator